Tribunal: TCU
Processo: 002.315/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei Rouanet, que teve por objeto A marca CONCERTO COM O MEIO AMBIENTE foi criada e desenvolvida pelo maestro Solielson Goethe com o objetivo de realizar concertos com a ORQUESTRA FILARMÔNICA DE SÃO PAULO em praças, casa de espetáculo, ginásios no Estado de São Paulo e, eventualmente, em outros estados e cidades do País. Nesta série, teremos espetáculos com repertório interessante e atrativo, atraindo público e integrando a música sinfônica às questões ambientais como meio de conscientização da preservação da natureza. (no da TCE no sistema: 81/2018).

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura (MinC), em desfavor da Associação Orquestra Filarmônica de São Paulo e de Solielson Guete, em razão de não-comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, com impugnação parcial das despesas, captados por força do projeto cultural Pronac 14-7068, descrito da seguinte forma: "A marca concerto com o meio ambiente foi criada e desenvolvida pelo maestro Solielson Goethe com o objetivo de realizar concertos com a Orquestra Filarmônica de São Paulo em praças, casa de espetáculo, ginásios no Estado de São Paulo e, eventualmente, em outros estados e cidades do País. Nesta série, teremos espetáculos com repertório interessante e atrativo, atraindo público e integrando a música sinfônica às questões ambientais como meio de conscientização da preservação da natureza" ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar a Associação Orquestra Filarmônica de São Paulo e Solielson Guete revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Associação Orquestra Filarmônica de São Paulo e de Solielson Guete, nos termos dos artigos 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura: Data de ocorrência Valor (R$) D/C 19/3/2015 692.487,71 D 13/5/2015 450.000,00 D 1/4/2016 70.207,61 D 4/5/2016 25.000,00 D 10/1/2017 71,29 C 9.3. aplicar aos responsáveis, a seguir discriminados, a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores especificados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR Associação Orquestra Filarmônica de São Paulo R$ 200.000,00 Solielson Guete R$ 200.000,00 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992; à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis.